Tribunal: TJMT
Processo: 1013100-58.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013100-58.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[QUALI.VIDA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI - CNPJ: 29.930.372/0001-07 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), BIO FLORAIS COMERCIO DE FLORAIS LTDA - CNPJ: 03.878.155/0001-13 (RECORRIDO), ELOILMA OLIVEIRA DIAS - CPF: 289.420.118-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO DE MERCADORIAS FEITO JUNTO À PROMOVIDA – DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA SEM COMPROVAÇÃO DA DATA – PROTESTO DEVIDO – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, DA LEI Nº 9.492/97 – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida.

Após o pedido de cancelamento do pedido e a devolução das mercadorias, incumbia ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.492/97, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, posto que restou comprovado que o pedido feito em maio/2019 foi devidamente atendido, de modo que o protesto realizado em setembro/2019 foi lícito,
não retirando do devedor o ônus de proceder ao cancelamento do registro no cartório competente
, conforme dispositivo que cito:

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem,
Revogar a Decisão de ID nº 25781977 e

julgar IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o valor ora questionado é oriundo de mercadoria solicitada em maio/2019, tendo havido o cancelamento do pedido e, ainda assim, o protesto indevido.

Afirma que o protesto feito em setembro/2019 ocorreu antes mesmo da chegada da mercadoria, a qual chegou somente em outubro/2019.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com o cancelamento do protesto e a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, se faz necessário delimitar o objeto desta lide, pois o objeto da inicial é a baixa do protesto e o pagamento de indenização por dano moral, pois a promovente alega que o contrato firmado em maio/2019 não se concretizou.

Pois bem.

No caso, sustenta a parte promovente que em setembro/2019 ocorreu protesto indevido no valor de R$ 319,90 (trezentos e dezenove reais e noventa centavos) referente a pedido feito junto à promovida em maio/2019, do qual foi solicitado o devido cancelamento, conforme
prints
de conversas juntados na inicial.

Restou incontroverso nos autos que houve pedido e que o protesto fora realizado, pois levado a efeito em 10/09/2019 e, ainda, verifica-se que a devedora não nega ter sido intimada acerca do débito em questão, limitando-se a afirmar que o protesto é indevido por conta de o negócio não ter se concretizado.

A controvérsia nos autos envolve o pedido de cancelamento e a devolução da mercadoria.

O magistrado
a quo
muito bem analisou tal situação na sentença, restando fundamentado que nos
prints
juntados o proprietário da empresa promovente afirma que recebeu as mercadorias e que solicitou o cancelamento, todavia, não é possível verificar de qual mercadoria foi solicitado o cancelamento e nem como confirmar qual a data do efetivo recebimento. Cito trechos da sentença que adoto como razão de decidir:

Inicialmente é imperativo entender que o Juízo não fica vinculado a aceitar fatos notoriamente inverídicos, ou mesmo cujas consequências venham a caracterizarem-se como incompatíveis.

Noutras palavras, a consequência de não apresentar Contestação, não é absoluta.

A controvérsia está em saber a validade do negócio jurídico que resultara no protesto.

O requerente anexou conversa do aplicativo de “Whatsapp” em que relata que recebera a mercadoria, que solicitou o cancelamento; que estava em viagem e a funcionária que recebera a mercadoria. Vejamos trechos do ID nº 25260757:

(...)

Dos documentos anexados pela parte requerente não se pode apurar de qual mercadoria fora solicitado o cancelamento, não há como confirmar a data de recebimento da mercadoria recebida pela funcionária, pois apesar de se verificar a presença de fotografias no trecho da conversa da caixa de mercadoria, não fora juntada aos autos.

Destarte, se tivesse a parte autora colacionado a foto, poderia se comprovar a data de entrega do produto, bem como o produto entregue.

A parte requerente não juntou aos autos qualquer reclamação com a empresa requerida de que o pedido feito em maio/2019 não fora atendido, ao contrário, somente procurou a resolução após o protesto.

(...)

Observo ainda, que a parte requerente efetuou compras posteriores ao pedido (maio/2019) que relata como não entregue e protestada (ID nº 25260757):

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora.

Destarte, a solução do litígio pela regra do Código de Processo Civil, estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Contudo, cabia a parte reclamante comprovar o fato ensejador do dano, não desincumbindo do seu ônus probatório.

Ora, se a mercadoria fora entregue (ID nº 25260759); o não pagamento do débito, gerara o protesto, sendo esse legítimo.

Portanto, apesar de a parte promovente ter afirmado que recebeu a mercadoria tão somente em outubro/2019, tal situação não restou devidamente comprovada nos autos, sendo incerta a data de devolução. Tendo havido o efetivo pedido em maio/2019 e a entrega das mercadorias, é devido o protesto realizado e é sabido que em se tratando de protesto incumbe ao devedor proceder à baixa da restrição apresentando comprovante de quitação da dívida ou carta de anuência.

Vejo que a parte promovente não comprovou nos autos que tentou efetuar a baixa após, tampouco apresentou qualquer justificativa plausível para tal.

Dispõem os artigos 14 e 26, §1º, da Lei nº 9.492/97,
in

verbis:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço
fornecido pelo apresentante do título ou documento
, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2º A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

No caso, a parte promovente não nega ter sido intimada acerca do protesto e, consequentemente, que tenha tentado efetuar a baixa, o que somente ocorreu por meio de liminar, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021